Tribunal: TJDFT
Processo: 0746701-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0746701-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIZ DE SOUZA DA COSTA AGRAVADO: RENATO SANT ANNA MATTOS, PEDRO MEIRA LIMA MATTOS, DRY PLACE LIMPEZA AUTOMOTIVA A SECO LTDA - ME DESPACHO Uma vez que não há pedido de urgência ou de atribuição de efeito suspensivo, intime-se a parte agravada para apresentar resposta nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 26 de outubro de 2020 12:39:45. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator